Tribunal: TJMT
Processo: 1001135-09.2022.8.11.0024
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001135-09.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA SEBASTIANA DE ARRUDA GARCIA - CPF: 107.032.681-04 (APELANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO ANTECIPADO – IRRELEVÂNCIA – CONTAGEM A PARTIR DA ÚLTIMA PARCELA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado (art. 1.013, § 1º, do CPC).

“
O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato
” (STJ - AgInt no REsp: 1946428 MA).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA SEBASTIANA DE ARRUDA GARCIA
a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação Monitória n. 1001135-09.2022.8.11.0024, ajuizada pelo BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A (EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL)
,
julgou procedente a pretensão inicial nos seguintes termos:

“(...) para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 29.021,96 (vinte e nove mil, vinte e um reais e noventa e seis centavos), com correção monetária de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo, e acrescido dos juros de mora pela taxa legal, a qual corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/14.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, bem como aos honorários advocatícios já fixados por ocasião do despacho inicial, todavia, majoro-os ao patamar de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 82, §2º, c/c art. 85, §2º, inciso I a IV, do CPC.”

Em suas razões, a apelante sustenta a ocorrência de prescrição, vez que a parcela que a tornou inadimplente venceu em 20/01/2017 e a ação foi ajuizada em 20/07/2022, isto é, após transcorrido os 5 anos descritos no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Argui que com o inadimplemento dessa parcela houve o vencimento antecipado das demais mensalidades.

Diz que não houve qualquer marco de interrupção da prescrição até o despacho de recebimento da inicial do juiz, ocorrido em 14/10/2022.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição e, consequentemente, a extinção do feito.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 231951203.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que o apelado suscita inovação recursal sob o fundamento de que a apelante não suscitou a tese de prescrição em sua defesa.

Todavia, o próprio autor/apelado incluiu um tópico acerca da prescrição em sua inicial, matéria que não foi analisada pelo juízo
a quo.

Sobre o assunto, o CPC diz o seguinte:

Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal
todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas
, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III -
constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo
;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

§ 5º O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação.

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Por conseguinte, a questão pode ser apreciada por este Tribunal.

O ponto central em discussão consiste em aferir qual é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança fundada em contrato de crédito pessoal consignado, nos casos em que, em virtude do inadimplemento do devedor, opera-se o vencimento antecipado da dívida.

A prescrição é a perda da faculdade de exercer um direito e só começa a ser contada quando o detentor tem ou deveria ter ciência de que pode exercer esse direito.

Depreende-se dos autos que se trata de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE ASSUNÇÃO PARCIAL DE DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS.
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. MECANISMO DE GARANTIA DO CRÉDITO. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO
. 1. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir qual é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança (ou de execução) fundada em contrato de mútuo (ou em contratos de renegociação) nas hipóteses em que, em virtude do inadimplemento do devedor, opera-se o vencimento antecipado da dívida. 2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC). Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. 3. É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como costuma ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo. 4. O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigação, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (arts. 401, I, e 1.425, III, do CC). 5.
O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo indicado no contrato (arts. 192 e 199, II, do CC). Precedentes
. 6.
Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC
). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1523661 SE 2015/0070070-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2018)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1146165 SP 2017/0190208-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. ÚLTIMA PRESTAÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. 1.
O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato. Precedentes.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da prescrição intercorrente demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na Súmula nº 7/STJ. 3. A Segunda Seção desta Corte já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1946428 MA 2021/0201171-6, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

In casu
, o vencimento da última prestação ocorreu na data em 20/01/2018 e, considerando que o prazo para o ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva é quinquenal (art. 206 , § 5º , I , do CC), o exequente teria até 20/01/2023 para pleitear em juízo e distribuiu a Ação em 20/07/2022, tem-se que não decorreu o prazo de cinco anos.

Logo, rejeito a
prejudicial de mérito
.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024